Tribunal: TJPA
Processo: 0003965-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003965-96.2017.8.14.0301

APELANTE: WBL NKN DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (PROREFIS). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. NÃO ACOLHIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 3º DO CPC. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Magistrado de origem fixou
honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor pago após a adesão ao Programa de Regularização Fiscal - PROREFIS.

2.
A legislação estadual (
Decreto nº 2.103/2021
)
que instituiu o
PROREFIS
garante que a parte que aderir
ao programa
não fica desobrigada ao pagamento de honorários advocatícios.

3.
O conjunto probatório demonstra que o débito ICMS da Apelante, após a redução decorrente da adesão ao PROREFIS, ficou em R$ 172.957,30 correspondente a uma média de 142 salários mínimos.

4. Necessidade de manutenção da sentença, em observância ao inciso
I do art. 85, § 3º do CPC. Precedentes.

5. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0003965-96.2017.8.14.0301 – PJE) interposta por
WBL NKN DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA - EPP
contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

"(...)
Isto posto, considerando o pagamento do crédito efetuado extrajudicialmente pela parte autora após o ajuizamento da ação
,
julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos termos da fundamentação.
Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor efetivamente pago
. (...). (grifo nosso).

Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi mantida.

Em razões recursais, a Apelante defende a exclusão da condenação em honorários, pois, quando fez a adesão ao PROREFIS, com o pagamento do débito de 20 parcelas, já estavam inclusos os honorários. De forma subsidiária, requer a fixação no percentual mínimo identificável após a liquidação da condenação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões afirmando que a
adesão ao Prorefis gera desistência de ações que discutam os créditos tributários objetos de pagamento, defendendo, assim, o provimento do Apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença com o arbitramento dos honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor pago após a adesão ao PROREFIS.

A legislação estadual (
Decreto nº 2.103/2021
) que instituiu o
Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS)
garante que a parte que aderir ao programa não fica desobrigada ao pagamento de honorários advocatícios, senão vejamos:

Art. 7º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto:

I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados ou inscritos em dívida ativa, o pagamento das custas, emolumentos judiciais e dos honorários advocatício

A matéria trata de sucumbência envolvendo a Fazenda Pública, devendo-se aplicar a regra prevista no art. 85, § 3º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O conjunto probatório demonstra que o débito ICMS da Apelante totalizava R$ 420.270,07 e, após a redução decorrente da adesão ao PROREFIS, ficou em R$ 172.957,30 correspondente a uma média de 142 salários mínimos.

Portanto, em pese não ter havido condenação, é possível mensurar o proveito econômico obtido através do valor efetivamente pago após à adesão ao PROREFIS, conforme entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
ADESÃO AO PROREFIS ESTADUAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA. ARBITRAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OBSERVÂNCIA ÀS FAIXAS ESTABELECIDAS NO ART. 85, §§ 2º e 3º E 5º, CPC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada, que considerando à adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS com o consequente pagamento do crédito tributário na sua integralidade, julgou extinta a presente ação com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago;

2. Na hipótese, em pese não ter havido condenação, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor efetivamente pago após à adesão ao PROREFIS;

3. Os honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, considerando-se como proveito econômico, que no caso concreto é o valor da dívida tributária efetivamente paga;

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046520-70.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024). (grifo nosso).

APELAÇAO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇAO -
ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A responsabilidade pelo recolhimento das despesas decorrentes do ingresso da ação cabe, no caso, ao apelado, que promoveu execução fiscal de valores já adimplidos, após ingresso no Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS.
2 - O valor da condenação em honorários deve incidir sobre o valor estabelecido após a adesão da empresa recorrente ao Programa de Regularização Fiscal do Estado – PROREFIS, que resultou na redução do valor inicial objeto da execução fiscal, entendido o desconto como proveito econômico obtido pelo executado. 3 – Recurso conhecido e provido.

(...) Trata-se de Apelação Cível interposta por Autopeças Regional Ltda. EPP, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da presente Ação de Execução Fiscal, declarou por extinta a ação de execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487 c/c art. 924, inciso II, do CPC, condenando a apelante ao recolhimento das custas judiciais e
honorários
advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 989155 – Fls.1) (...)
Assim, entendo assistir razão ao ente estadual ora recorrido, considerando que o valor da condenação deve incidir sobre o valor estabelecido após a adesão da empresa recorrente ao Programa de Regularização Fiscal do Estado – PROREFIS, que resultou na redução do valor inicial objeto da execução fiscal, entendido o desconto como proveito econômico obtido pelo executado. Pelo exposto, conheço e dou provimento à Apelação, modificando parcialmente a sentença proferida na origem, no sentido de que a condenação ao pagamento das despesas decorrentes do processo recaia sobre o Estado do Pará, sendo que: 1) a condenação em honorários se mantenha no percentual estabelecido na origem, no entanto recaia sobre o valor apurado após a adesão ao PROREFIS;
e 2) por força de lei esteja isento o Estado do recolhimento das custas judiciais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006653-39.2016.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022). (grifo nosso).

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024